Tribunal: TJDFT
Processo: 0070409-80.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0070409-80.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA, COMERCIAL STAR LTDA - ME, EDILBERTO ALTO PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. CITAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO. RETROAÇÃO. DATA DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA. CULPA. PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. 1. A norma prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil não impõe ao julgador o dever de cientificar as partes acerca de fundamento legal aplicado ao caso em concreto e utilizado como fundamento do provimento jurisdicional. 2. O artigo 206, § 5°, inciso I, do Código Civil, estabelece que prescreve em 05 (cinco) anos “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”. 3. A inocorrência do ato citatório no prazo legal não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando o juízo realizou todas as diligências e pesquisas à sua disposição. 4. Quando a demora não se der por culpa do poder judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 240, § 2°, do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento. 5. A ausência de citação válida ou qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo impõe o reconhecimento da prescrição. 6. Preliminar rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, afirmando a inocorrência da prescrição, ao argumento de que inexiste inércia ou desinteresse no regular andamento do feito. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP, TJ/MG e do STJ. Na petição de ID. 41403696, formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.691. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No caso dos autos, cuida-se de ação de cobrança lastreada por Cédula de Crédito Comercial (ID no 35316023), emitida em 14/07/2008, e que conforme consta na petição inicial, venceu antecipada em 01/11/2009, data a ser considerada como início da contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Em que pese a ação ter sido proposta em 03/12/2010, antes do término do prazo prescricional, o apelante não logrou êxito em efetivar a citação do réu. Por outro lado, verifica-se que o Juízo a quo deferiu todas as diligências requeridas pelo apelante, assim, não pode ser atribuído ao Poder Judiciário o insucesso na citação do devedor, porquanto todas as diligências requeridas foram prontamente atendidas, sem que tenha cabimento neste caso a aplicação do enunciado no 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência" Portanto, quando a demora não se der por culpa do poder judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 240, § 2°, do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da demanda [...] Nessa perspectiva, considerando-se o vencimento extraordinário/antecipado da dívida em 01/11/2009, diante da previsão contratual de que diante do inadimplemento do contratante o Banco consideraria vencidas antecipadamente todas as demais parcelas ainda não vencidas e exigiria o total da dívida delas resultante da última parcela, não há outra interpretação possível senão a de que a pretensão do apelante prescreveu, haja vista o transcurso do prazo de 05 (cinco) previsto na lei civil, sem que a citação tenha sido efetivada” (ID. 31993606). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. [...] 2. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte, “A prescrição somente pode ser considerada interrompida com o despacho que ordena a citação, se o autor promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada” (AgInt no REsp 1799683/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 21/06/2021) [...] (AgInt no AREsp n. 1.983.434/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/3/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva (ID. 41403696), tendo em vista o convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016